Tribunal: STF
Processo: RE 95559
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-08
Data de publicação: 1982-09-08

Ementa:
- Tributário. Taxa de inscrição. Imposição renovada anualmente a profissionais liberais, já inscritos como contribuintes do imposto sobre serviços (art. 144 da Lei n. 2.655, de 21.12.79, do município de Maceió). Inconstitucionalidade da exigência, visto não corresponder a exercício de poder de policia (já exercido na inscrição inicial), nem a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição (Constituição, art. 18, i).